Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela provisória antecedente para limitar o as retenções em conta-salário da devedora a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como redimensionar os contratos celebrados entre as partes para que as prestações não excedam o limite imposto, em ação ajuizada por RENATA DE AVILA SACRAMENTO. Ao final, dentre outros pedidos, o agravante requereu “Que sejam acatadas as explicações financeiras dos contratos apresentadas nos autos originários, com fins a afastar eventual descumprimento de ordem judicial; e, na hipótese de não serem aceitas, que seja nomeado perito judicial para apresentação da quantidade de prestações necessárias, respeitando a tutela de urgência, para liquidação dos dois contratos, obedecendo todas as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes”. Referida pretensão não foi objeto da decisão recorrida, bem como não há previsão legal que autorize a produção de prova pericial em sede de agravo de instrumento. Desta forma, em atenção ao contraditório e ampla defesa, em especial aos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 20210. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403